Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO PÓS-PAGO PARA PRÉ-PAGO. SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTABELECER O CONTRATO ORIGINAL. MULTA POR RESCISÃO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega que foi surpreendido com a conversão de sua linha telefônica da modalidade Pós-Pago para Pré-Pago, havendo a incidência de multa por rescisão contratual. Sustenta que a ausência de internet na modalidade Pré-Paga prejudica seu trabalho como bombeiro-militar. Requer o provimento do recurso para que seja a recorrida condenada a transferir a linha do requerente para a modalidade Pós-Pago, a declaração de inexistência da multa de rescisão contratual, bem como indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 25727798).
2. Se o autor/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto a recorrida é fornecedora de serviços de telefonia e o recorrente figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
4. Conforme a distribuição ordinária do ônus da prova, a teor do art. 373, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
5. Constitui prova diabólica exigir do autor/recorrente a demonstração de que não solicitou a mudança de seu plano de Pós-Pago para Pré-Pago. De fato, caberia ao réu apresentar provas de que a solicitação foi feita pelo recorrente, o que não ocorreu. A mera apresentação de telas do sistema interno da ré não comprova que a solicitação foi feita pelo requerente, haja vista que não é possível presumir que houve manifestação de vontade do consumidor, ante o mero registro sistêmico da requerida.
6. No caso concreto, o autor afirma que nos dias 25/09/2020 e 03/10/2020 compareceu à uma loja física da requerida, portanto, presume-se que, se realmente tivesse solicitado a mudança de seu plano, teria assinado um contrato ou qualquer outro documento comprovatório da solicitação, o que não ocorreu.
7. A alteração indevida de plano de telefonia, sem o consentimento do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, contudo, não é suficiente para violar direitos da personalidade do usuário, não havendo que se falar em dano moral.
8. Por outro lado, considerando a falha na prestação do serviço, não há a incidência de multa por rescisão contratual, devendo tal débito ser declarado inexistente. Além disso, a empresa de telefonia deve ser condenada a transferir a linha telefônica do recorrente para a modalidade Pós-Paga, nos termos do contrato firmado entre as partes.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito referente à multa por rescisão contratual, bem como condenar a parte ré a restabelecer, no prazo de 10 (dez) dias, o plano Pós-Pago inicialmente contratado pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.